Tribunal: TJMT
Processo: 0021261-86.2010.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021261-86.2010.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RIO FORMOSO INDUSTRIA E COMERCIO - LTDA. - CNPJ: 02.247.527/0001-40 (AGRAVADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), JORDSON JACQUES CAMPOS - CPF: 801.640.801-04 (AGRAVADO), ANDREIA JACQUES CAMPOS QUINTANILHA - CPF: 652.391.481-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0021261-86.2010.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RIO FORMOSO INDUSTRIA E COMERCIO - LTDA., JORDSON JACQUES CAMPOS, ANDREIA JACQUES CAMPOS QUINTANILHA

Ementa
:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS LANÇADO POR ESTIMATIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REGIME LEGAL QUE FUNDAMENTA O CRÉDITO. COMPROMETIMENTO DA CERTEZA E DA LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À RESERVA LEGAL TRIBUTÁRIA. REGIME DE APURAÇÃO POR ESTIMATIVA INSTITUÍDO POR NORMA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DO AGRAVANTE. INSUFICIÊNCIA PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA nº 20095617.

2.

O juízo de origem reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário com base na invalidade do regime de apuração do ICMS por estimativa aplicado ao caso, por violação ao princípio da legalidade tributária, acolhendo a exceção de pré-executividade oposta pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o regime de estimativa que fundamenta o crédito tributário inscrito na CDA é diverso daquele declarado inválido por este Tribunal, por ter sido instituído com base no art. 30, inciso III, da Lei nº 7.098/98, vigente à época dos fatos geradores; e (ii) determinar se tal distinção normativa é suficiente para afastar o reconhecimento da inexigibilidade do crédito e restabelecer a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A CDA nº 20095617 descreve a infração como o não recolhimento ou recolhimento a menor do ICMS lançado por estimativa, sem qualquer indicação de que o crédito foi constituído com base no regime de estimativa previsto no art. 30, inciso III, da Lei nº 7.098/98, invocado pelo agravante. A ausência dessa referência expressa compromete a certeza e a liquidez do título executivo, tornando inviável a identificação do regime legal que ampara a cobrança e, por consequência, afastando a presunção de regularidade da CDA.

5.

O entendimento consolidado neste Tribunal é no sentido de que a criação de regime especial de apuração do ICMS por estimativa mediante norma infralegal viola a reserva de lei complementar estabelecida na Constituição Federal, sendo reconhecida a ilegalidade de tais regimes e determinado o reenquadramento do contribuinte no regime de apuração mensal.

6.

O agravante não trouxe fato novo, argumento juridicamente consistente ou prova documental capaz de modificar o entendimento adotado. A tese recursal limitou-se à alegação genérica de distinção normativa entre o regime aplicado e aquele declarado inválido, sem demonstração concreta de que a CDA em questão tenha sido constituída exclusivamente com base em regime legal válido e desvinculado das alterações infralegais reconhecidas como ilegítimas por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, que, por sua vez, manteve a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal.

Tese de julgamento:

"1. A certidão de dívida ativa que descreve o crédito tributário como ICMS lançado por estimativa, sem indicação expressa do regime legal que ampara a cobrança, não satisfaz os requisitos de certeza e liquidez do título executivo, sendo legítimo o acolhimento da exceção de pré-executividade."

"2. A criação de regime especial de apuração do ICMS por estimativa mediante norma infralegal viola a reserva de lei complementar prevista na Constituição Federal, sendo inválido o crédito tributário constituído com base em tal regime."

"3. A alegação recursal genérica de distinção entre regimes de estimativa, desacompanhada de prova documental que demonstre inequivocamente o fundamento legal do crédito executado, é insuficiente para infirmar decisão que reconheceu a inexigibilidade do título."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 30, inciso III, da Lei nº 7.098/1998; art. 17, inciso XI, da Lei nº 7.098/1998; art. 45, inciso I, alínea "d", da Lei nº 7.098/1998, na redação da Lei nº 7.867/2002; arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT; art. 146-A da Constituição Federal; art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1022638-74.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 23/2/2021; TJMT, N.U. 1006166-61.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 8/2/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0021261-86.2010.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RIO FORMOSO INDUSTRIA E COMERCIO - LTDA., JORDSON JACQUES CAMPOS, ANDREIA JACQUES CAMPOS QUINTANILHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 348054896) contra decisão monocrática desta Relatoria (id. 343090874), que, nos autos da Apelação Cível interposta pelo próprio Estado, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA nº 20095617, extinguindo a execução fiscal nº 0021261-86.2010.8.11.0002, em face de
Rio Formoso Indústria e Comércio Ltda.
.

Sustenta o agravante que, a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar inconstitucional o regime de ICMS por estimativa aplicado ao caso concreto, uma vez que os fatos geradores constantes da CDA são anteriores à instituição do regime de estimativa simplificada/por operação, introduzido apenas em 2009.

Alega que, o crédito tributário decorre de regime de estimativa previsto no art. 30, inciso III, da Lei nº 7.098/98, vigente à época dos fatos, inexistindo qualquer correspondência com o regime posteriormente declarado inconstitucional, razão pela qual não há vício na constituição do crédito tributário.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para reconhecer a validade da CDA e a exigibilidade do crédito tributário.

Contrarrazões ao agravo interno ao id. 354123362 pugnando o desprovimento do recurso, a majoração dos honorários recursais, e subsidiariamente, a aplicação da multa prevista no artigo 1.021 § 4° do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0021261-86.2010.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RIO FORMOSO INDUSTRIA E COMERCIO - LTDA., JORDSON JACQUES CAMPOS, ANDREIA JACQUES CAMPOS QUINTANILHA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática agravada analisou de forma adequada a controvérsia posta nos autos, concluindo pela manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA nº 20095617, por estar fundado em regime de apuração do ICMS por estimativa instituído em desacordo com o princípio da legalidade tributária.

No presente agravo, o Estado sustenta, em síntese, que haveria distinção entre o regime aplicado ao caso concreto e aquele posteriormente declarado inconstitucional, ao argumento de que os fatos geradores seriam anteriores à alteração legislativa promovida em 2009.

Todavia, tal alegação não se mostra suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Isso porque, conforme consignado na decisão monocrática, a cobrança descrita na CDA decorre de ICMS lançado por estimativa, sem indicação clara de que tenha sido constituída exclusivamente com base em regime legal plenamente válido e desvinculado das alterações infralegais posteriores, circunstância que compromete a certeza e a liquidez do título executivo.

A decisão agravada, ao manter a sentença, baseou-se em entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal acerca da invalidade de regimes de apuração do ICMS por estimativa instituídos sem observância da reserva legal, circunstância que afasta a exigibilidade do crédito tributário.

Nesse contexto, o agravante não logra êxito em demonstrar a inaplicabilidade desse entendimento ao caso concreto, limitando-se a alegações genéricas quanto à distinção normativa, sem comprovação inequívoca de que o crédito executado se funda em regime diverso daquele reputado inválido.

Neste sentido, veja-se o entendimento pacífico deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: NÃO CABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO GENÉRICO (LEI EM TESE) E/OU PARA IMPUGNAR ATOS FUTUROS E INCERTOS – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE APLICAÇÃO CONCRETA DO ATO IMPUGNADO – SÚMULA 266 DO STF NÃO AMOLDÁVEL AO CASO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – REENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa simplificada e por operação, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, a Autoridade Coatora deve se absterá de incluir a Impetrante nesses regimes, devendo o contribuinte ser reenquadramento no Regime de Apuração Mensal.

(N.U 1022638-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/2/2021, Publicado no DJE 11/3/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT) – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não cabe à Administração Tributária Estadual estabelecer, por norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS, de estimativa por operação, e estimativa complementar (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), cuja competência é reservada, exclusivamente, à lei complementar.

(N.U 1006166-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/2/2021, Publicado no DJE 18/2/2021).

Verifica-se que, a cobrança que embasa a CDA n° 20095617 (id. 343090432 – Pág. 8) descreve que a infração ocorreu porque o contribuinte "deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa", com base no enquadramento do artigo 17, inciso XI, da Lei nº 7.098/1998, e sujeitando-se à penalidade prevista no artigo 45, inciso I, alínea "d", da mesma Lei, conforme a redação dada pela Lei nº 7.867/2002.

É necessário registrar que, no tocante à hipótese de o ICMS Estimativa, no presente caso, ter sido criado por meio do disposto no artigo 30, III, da Lei nº 7.098/98, verifica-se que não há este apontamento na Certidão de Dívida Ativa.

Não há,
in casu
, qualquer indicativo de que o tributo em questão é o criado pelo dispositivo retro, inclusive, é necessário registrar que a modalidade criada pelo referido artigo é o
ICMS Regime de Estimativa
, e, na CDA consta, apenas
ICMS Estimativa
.

Ademais, a tese recursal se limita à tentativa de reinterpretação dos elementos constantes dos autos, sem trazer qualquer fato novo ou argumento capaz de demonstrar erro material, omissão ou equívoco na decisão recorrida.

Assim, ausentes elementos aptos a justificar a reforma da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Por fim, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige a demonstração inequívoca do caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do agravo interno, o que não se verifica no caso concreto.

Diante do exposto,
desprovejo
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão agravada.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026